Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-30.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). APELAÇÃO CRIMINAL ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na apreensão do adolescente que, inclusive, estava na posse do produto do furto, juntamente com um maior imputável, é meio de prova hábil a fundamentar a convicção do Magistrado acerca da autoria e materialidade da prática do ato infracional.
2. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como parâmetros a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3. Embora trate-se de ato infracional praticado sem violência ou grave ameaça, o artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece a possibilidade de aplicação da medida de internação no caso de reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
4. No caso o adolescente ostenta passagens pela vara especializada pela prática de diversos atos infracionais, com aplicação de diferentes medidas socioeducativas, tendo havido, inclusive, descumprimento de algumas. Além disso, faz uso de substâncias entorpecentes e, à época da prática delitiva havia iniciado cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, tendo sua genitora informado que não está mais cumprindo referida medida.
5. Diante da persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, correta a aplicação da medida de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.